Tribunal: TJDFT
Processo: 0741097-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONHECIDA. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos objeto dos autos, julgando extinto o processo.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 2.138,50 (dois mil e cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 56998456). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 56998459).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, a requerente argui preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, afirma que a sentença vai de encontro com entendimento sedimentado nas Turmas Recursais e nas Turmas Cíveis do TJDFT. Requer o provimento do recurso a fim de que seja cassada a sentença, por cerceamento de defesa ou, seja reformada a sentença, afastando-se a decretação da prescrição.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A recorrente manifestou-se nos autos em sede de réplica à contestação, após clara ciência da tese levantada pelo requerido acerca da prescrição do crédito vindicado e, na ocasião, não requereu a produção de nenhuma prova adicional. O requerimento de produção de prova somente em sede de recurso configura inovação recursal, o que impede o conhecimento de tal pedido. Preliminar não conhecida.
7. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
8. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
9. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acerto de décimo terceiro salário referente a ao mês de dezembro de 2017. Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF em 26/07/2023, nos termos da declaração que juntou aos autos (Id no 56998439). No entanto, denota-se que o prazo de 5 (cinco) anos já havia expirado quando da emissão da declaração mencionada. Para o afastamento da prescrição, e caracterização da suspensão do prazo, faz-se necessária a comprovação de que foi formulado tempestivamente protocolo de requerimento administrativo para recebimento dos valores que a autora entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. A declaração acostada aos autos foi expedida em julho de 2023, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
10. Ressalte-se, ainda, constar da declaração firmada pela Administração que “a prescrição quinquenal dos créditos acima relacionados, conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não foi analisada”, não sendo, portanto, documento apto a caracterizar ato de renúncia à prescrição.
11. Não tendo a recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção ou suspensão do prazo prescricional e, tendo em vista que a declaração de dados extraídos do sistema não importa em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida. Esse é o entendimento recente desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.